Tribunal: STF
Processo: Rcl 4274
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2010-03-25
Data de publicação: 2010-03-25

Ementa:
EMENTA

AGRAVO REGIMENTAL. ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL. REGIME 
   JURÍDICO-ADMINISTRATIVO.  ADI Nº 3.395/DF-MC. AUSÊNCIA DE 
   ARGUMENTOS SUSCEPTÍVEIS DE MODIFICAR A DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO 
   REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. É competente a Justiça comum para 
   processar e julgar as causas envolvendo o Poder Público e 
   servidores que lhes sejam vinculados por efeito de relação 
   jurídico-administrativa.
2. Irregularidade na contratação de 
   servidores pode dar ensejo a nulidade do contrato, com todas as 
   consequências que isso acarreta, mas não altera a natureza 
   jurídica de cunho administrativo que se estabeleceu 
   originalmente.
3. Agravo regimental não provido.